Tribunal: STF
Processo: Ext 1096
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EXTRADIÇÃO - EXAME - CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO. A simples
   concordância do extraditando não é hábil a afastar o crivo do
   Supremo quanto ao atendimento dos requisitos próprios a
   deferir-se a extradição.
        EXTRADIÇÃO - CARÁTER EXECUTÓRIO -
   REQUISITOS LEGAIS. Uma vez atendidos os requisitos legais,
   impõe-se o deferimento da extradição.